Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E INAPLICABILIDADE DE MULTA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES. EDIFICAÇÃO EM CALÇADA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO. ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. A Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/1979) dispõe: "Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo."
2. A Lei 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE-DF), determina que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal – GDF, sob pena de sanção administrativa, entre as quais se encontra a intimação demolitória, a qual somente deve ser imposta ao infrator quando não for possível a regularização da obra ou da edificação.
3. O direito de moradia, embora de índole constitucional, não se sobrepõe aos demais interesses protegidos constitucionalmente. Ao contrário, deve ser exercido de modo socialmente adequado, observadas as leis administrativas e ambientais vigentes.
4. Não há nulidade com relação ao processo administrativo. O autor foi devidamente notificado, por duas vezes, para que pudesse tomar as providências de adaptação do cercamento de seu imóvel. Também houve intimação da decisão de primeira instância administrativa.
5. Nos termos do art. 133, §1o, COE-DF, independe de autorização judicial para que o DISTRITO FEDERAL promova a intimação demolitória nos casos de edificação não passível de regularização e já finalizada. É suficiente a intimação do infrator para demolição no prazo de até 30 dias.
6. Em que pese a frequente inércia do ente público, em situações semelhantes, a omissão não convalida os atos praticados pelos particulares para ocupação de área pública.
7. O IPTU tem por objetivo repercutir economicamente sobre o patrimônio do sujeito passivo que detenha propriedade, posse ou domínio útil de bem imóvel localizado na zona urbana, independentemente da regularidade da ocupação. A ausência de imposição da arrecadação ensejaria enriquecimento ilícito de eventual assenhoramento do bem indevidamente ocupado sem a contrapartida financeira (art. 32 c/c art. 118, I CTN).
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.